Tribunal: STF
Processo: Rcl 12
Classe: Rcl
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-03
Data de publicação: 1972-05-03

Ementa:
Reclamação. Não cabe, a pretexto de garantir à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, quando a relação jurídica definida no acórdão haja sofrido radical alteração legal.
Enquadramento funcional. Não ofende direito quando fiel à lei instituidora assegura a percepção da diferença porventura resultante entre o padrão anterior e o da nova classificação do cargo. Não conhecimento do pedido.